Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703789-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA) contra a decisão proferida nos autos do processo de execução que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em desfavor de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA e HUGO DE CARLOS MELO LIMA. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa ao argumento de que restaram infrutíferas as demais pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Aduz a inobservância aos princípios da cooperação, efetividade, e resultado da execução. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, também restar observado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, o MM. juiz a quo indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial dos devedores por meio da ferramenta SNIPER, aduzindo que os dados de sua base ainda não foram suficientemente alimentados bem como, já foram efetuadas as pesquisas de informações protegidas por sigilo. O agravante pretende obter a suspensão da ordem agravada. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave advindo da eficácia da decisão. Em análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a suspensão da decisão, cujo suposto desacerto pode aguardar o julgamento do recurso. Ademais, não se evidencia que o processo esteja em vias de extinção pelo decurso do prazo prescricional e a suspensão da execução não obsta o desarquivamento e retomada do processo a qualquer momento. Assim, indefiro o pedido liminar. Intimem-se os agravados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator